Tribunal: TJDFT
Processo: 0005911-23.2016.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. Constatando-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica todas as questões expostas na apelação, considerando integralmente os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos declaratórios.
3. A ausência de insurgência quanto à base de fixação de honorários no momento processual adequado impede a apreciação da matéria em sede de embargos de declaração opostos contra o acordão que julgou a apelação interposta pelos embargantes.
4. Recurso conhecido e não provido.